Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-84.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos do Processo n. 8895-91.2019.811.0004 impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela cautelar de urgência vindicada.
A parte agravante pugna pela desistência do recurso interposto (id. 42074469).
Com essas considerações, nos termos do art. 998, do Novo Código de Processo Civil, homologo a desistência postulada, declarando extinto o presente recurso.
Transitado em julgado, arquive-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora